Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0706736-21.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília Suscitado(s) Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, processo n. 0705426-74.2023.8.07.0001, movido por Alda Nanci Michelato, Antônio Lothar Hubner, Antônio Sérgio Michelato, Arly Cabral, Terezinha de Franca Tabosa, José Martins Franca, Francisco Ernandes da Silva, Marcos Antônio Moreira de Franca, Cilmaria Moreira de Franca, Celsio Schenkel, Eloir de Fátima Todero, Evaldo Ticianel, Honorato de Andrade Couto e Leonides Rodrigues Paniago em desfavor de Banco do Brasil S/A. Primeiramente o processo foi distribuído, por dependência, ao Juízo Suscitado da 12a Vara Cível de Brasília que determinou, por não se considerar prevento, a redistribuição aleatória do feito. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante, da 18a Vara Cível de Brasília, este suscitou o presente conflito. Afirmou estar prevento o juízo da 12a Vara Cível de Brasília, não em razão da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que versou sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão, mas pela tramitação anterior do cumprimento de sentença distribuído sob o número 2009.01.1.199149-9, em que os requerentes do processo de referência levantaram valores. Aduziu visar o cumprimento de sentença em questão visa apenas à “análise acerca da aplicação (correta ou não) dos índices de correção monetária e incidência de juros sobre o valor histórico depositado pelo Banco do Brasil, cuja questão está vinculada ao cumprimento provisório de sentença que tramitou perante a 12a Vara Cível”. Concluir haver prevenção de competência para o juízo suscitado, “em razão do processamento de anterior cumprimento provisório de sentença ajuizada em 2009, sob pena de ocorrência de insegurança jurídica e decisões conflitantes”. Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitante para decidir em caráter provisório as medidas urgentes (Id 44149666). O juízo suscitado, da 12a Vara Cível de Brasília, prestou informações (Id 44205579), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento do cumprimento de sentença autuado sob o n. 0705426-74.2023.8.07.0001 e informou ter solicitado ao juízo suscitante, da 18a Vara Cível de Brasília, a remessa do referido processo com a finalidade de revogar a aludida decisão e determinar o regular processamento do feito. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo “pelo não conhecimento do presente conflito, eis que prejudicado” (Id 44342752). É o relatório do necessário. Decido. Conforme, conforme relatado, o juízo suscitado, da 12a Vara Cível de Brasília, noticiou sua retratação quanto à declinação de competência para processo e julgamento do cumprimento de sentença autuado sob o n. 0705426-74.2023.8.07.0001 ao juízo suscitante, da 18a Vara Cível de Brasília. Informou, por conseguinte, ter solicitado ao suscitante a remessa do referido processo com a finalidade de revogar a aludida decisão e determinar o regular processamento do feito em sua Vara (Id 44205579). Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 44205579, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0705426-74.2023.8.07.0001 ao e. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, suscitado, para retomar o processamento do cumprimento de sentença validamente instaurada perante esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0705426-74.2023.8.07.0001 ao e. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora